Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA, RELAÇÃO JURIDICA NÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EFEITO MODIFICATIVO. REJEIÇÃO.
1. Verificando-se que o posicionamento adotado no acórdão combatido quanto à correção monetária encontra-se embasado na tese firmada no RE n.o 870.947 (Tema no 810), e no REsp 1.495.149-MG, a qual afasta a utilização da Taxa Referencial e indica a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), nas condenações impostas à fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, não há que se falar em vícios suscetíveis de serem corrigidos através dos embargos de declaração.
2. Os Embargos de Declaração não são a via própria para reexaminar a matéria, mediante uma interpretação que melhor atenda os interesses do embargante, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.